Tribunal: STJ
Processo: 0009954-57.2024.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238533 - TO(2025/0391771-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR
AGRAVADO
: TIBA SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO
: GEONILDO CARLIN
AGRAVADO
: GILDETE MIONI CARLIN
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - GO009900
ADRIANO GUINZELLI - TO002025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/2015.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 3o DA
135, III E 204
LEI 6.830/80,
DO CTN.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 282/STF.
RAZÓES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA DO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Os arts. 3o da
135, III e 204 do Código Tributário Nacional, não estáo
Lei 6.830/80,
prequestionados, e não consta das razões do recurso especial alegação de omissão
devidamenta fundamentada sobre tais dispostivos. Aplicação da

Súmula n. 282/STF.
III – As razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi decidido pelo
tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do recurso especial,
a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d8b9b66-7d1c-4e9c-bbea-5cdd4ef10367

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d8b9b66-7d1c-4e9c-bbea-5cdd4ef10367

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2238533 - TO (2025/0391771-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR
: JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR
AGRAVADO
: TIBA SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO
: GEONILDO CARLIN
AGRAVADO
: GILDETE MIONI CARLIN
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - GO009900

ADRIANO GUINZELLI - TO002025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/2015.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 3o DA
135, III E 204 DO
LEI 6.830/80,
CTN.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 282/STF.
RAZÓES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA DO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – Os arts. 3o da
135, III e 204 do Código Tributário Nacional, não estáo
Lei 6.830/80,
prequestionados, e não consta das razões do recurso especial alegação de omissão
devidamenta fundamentada sobre tais dispostivos. Aplicação da

Súmula n. 282/STF.
III – As razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi decidido pelo tribunal
de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair,
por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
contra a
ESTADO DO TOCANTINS
decisão mediante a qual o recurso especial foi conhecido em parte e não provido, ao
fundamento da ausência de prequestionamento (
quanto aos arts. 3o da
Súmula 211/STJ)
e 135, III, e 204 do CTN, e da deficiência das razões recursais por não
Lei 6.830/80
impugnar fundamento autônomo do acórdão (incidência das Súmulas 283 e 284/STF)
(fls. 141/149e).
Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

Sustenta o Agravante a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 283 e 284
/STF e 211/STJ, afirmando ter havido impugnação específica aos fundamentos do
acórdão recorrido, adequada fundamentação do recurso especial e prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC) em razão da oposição de embargos de declaração, bem como
a necessidade de reforma da decisão agravada para o conhecimento e provimento do
apelo extremo.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado
Impugnação às fls. 171/185e.
É o relatório.

VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Assente-se, que, acerca da suscitada ofensa aos arts. 3o da
135,
Lei 6.830/80,
III e 204 do Código Tributário Nacional, amparada no argumento segundo o qual o
acórdão recorrido deve ser reformado “pois, em sede de exceção de pré-executividade,
abriu margem à dilação probatória, contraditório, com base nos arts. 10 e 437, § 1o, do
CPC, afastando a presunção de legitimidade de que é revestido o título executivo fiscal”
(fl. 119e), verifico que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto não
analisada pelo tribunal de origem
não ventilada em embargos de declaração.
e
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado
a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a
alegação concernente à violação aos arts. 3o da
135, III e 204 do Código
Lei 6.830/80,
Tributário Nacional por causa de dilação probatória em exceção de pré-executividade e
afastamento da "presunção de legitimidade de que é revestido o título executivo fiscal” (fl.
119e).
Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os seguintes
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código Civil;
921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o que
atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não havendo
que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado
n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Cabe ressaltar, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo no
acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim, a
de forma devidamente fundamentada
análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
- Das nulidades no acórdão recorrido
O Recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, não
sanada no julgamento dos embargos de declaração, porquanto acórdão foi omisso ao
não considerar que "'a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’ e
que caberia 'ao excipiente apresentar provas pré-constituídas acerca das matérias de
ordem pública alegadas’” (fl. 115e).
Ao prolatar o acórdão recorrido/mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados, o tribunal de origem enfrentou a controvérsia no sentido de que "a
decisão agravada é nula por se caracterizar como decisão surpresa" (fls. 69/72e):
Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

Como sabido, a exceção de pré-executividade é meio de defesa admitido
somente nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou
em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício.
[...]
Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
antes de sobre ela decidir, o Magistrado deve oportunizar às partes que sobre
ela se manifestem, garantindo um contraditório efetivo. [...]
[...]
Na decisão agravada, o Magistrado considerou válida a notificação por edital
sob o fundamento jurídico de que a empresa encontrava-se com a sua
inscrição estadual suspensa, conforme o Boletim de Informações Cadastrais
juntado pela Fazenda Pública em sede de impugnação à exceção de pré-
executividade. Peço vênia para transcrever o trecho da decisão:
[...]
Todavia, até então não havia sido discutido nos autos a validade da
notificação por edital na hipótese em que a inscrição estadual estiver
suspensa de ofício por deixar de exercer a atividade econômica no endereço
indicado no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Neste aspecto, antes de acolher a tese da Fazenda Pública Estadual, o
Magistrado deveria ter oportunizado aos excipientes que sobre ela se
manifestassem, bem como sobre os documentos juntados pela excepta. Ao
assim deixar de agir, atraiu a incidência do disposto no artigo 10 do CPC, por
ofensa ao disposto no artigo 437, § 1o, do CPC.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EM
VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
SÚMULA N. 315/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl
21/3/2018,
5/4/2018;
no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 174.304/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
10/4/2018,
23/4/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.487.963/RS,
em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
art. 1.022
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se
de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da
Tal situação impede, por si só, o
Súmula n. 7/STJ.
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial: AgInt
nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EREsp n. 1.960.526/SP,
Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse
sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
DJe
EDcl no
16/5/2017,
22/5/2017;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp 1.532.943/MT,
julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl no
REsp n. 1.745.723/RJ,
AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
AREsp n. 2.124.543/RJ,
- Da dilação probatória e contraditório na exceção de pré-executividade
Quanto à questão relativa à necessidade de reforma do acórdão recorrido
porquanto, "em sede de exceção de pré-executividade, abriu margem à dilação
probatória, contraditório, com base nos arts. 10 e 437, § 1o, do CPC, afastando a
presunção de legitimidade de que é revestido o título executivo fiscal” (fl. 119e), o tribunal
de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 69/72e):

Como sabido, a exceção de pré-executividade é meio de defesa admitido
somente nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou
em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício.
[...]
Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício,
antes de sobre ela decidir, o Magistrado deve oportunizar às partes que sobre
ela se manifestem, garantindo um contraditório efetivo. [...]
[...]
Na decisão agravada, o Magistrado considerou válida a notificação por edital
sob o fundamento jurídico de que a empresa encontrava-se com a sua
inscrição estadual suspensa, conforme o Boletim de Informações Cadastrais
juntado pela Fazenda Pública em sede de impugnação à exceção de pré-
executividade. Peço vênia para transcrever o trecho da decisão:
[...]
Todavia, até então não havia sido discutido nos autos a validade da
notificação por edital na hipótese em que a inscrição estadual estiver
suspensa de ofício por deixar de exercer a atividade econômica no endereço
indicado no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Neste aspecto, antes de acolher a tese da Fazenda Pública Estadual, o
Magistrado deveria ter oportunizado aos excipientes que sobre ela se
manifestassem, bem como sobre os documentos juntados pela excepta. Ao
assim deixar de agir, atraiu a incidência do disposto no artigo 10 do CPC, por
ofensa ao disposto no artigo 437, § 1o, do CPC.
[...]
Como se vê, a decisão agravada é nula por se caracterizar como decisão
surpresa, nos termos do
do CPC, devendo ser oportunizado aos
art. 10
excipientes que se manifestem sobre a tese, em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que não cabe dilação
probatória e contraditório em sede de exceção de pré-executividade, como transcrito
acima (fls. 119e).
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, qual seja, a ausência de discussão da "validade da
notificação por edital na hipótese em que a inscrição estadual estiver suspensa de ofício
por deixar de exercer a atividade econômica no endereço indicado no Cadastro de
Contribuintes do ICMS", o que tornou a decisão agravada nula por violação ao princípio
da não surpresa contido no
do Código de Processo Civil (fls. 71/72e).
art. 10
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que foi
decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e “
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
”.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. MATÉRIA DECIDIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo do
acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas daquilo
que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.050.268/SP,
Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO
NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios devidos
calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a fundamentação do
acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não
houve contraposição recursal sobre o ponto, não há como conhecer do
recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das
Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de
impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a
art. 1.021,
CPC/2015,
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE
EREsp n. 1.311.383/RS,
MAGALHÃES, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53991598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 457cba6f-e899-49b3-b3ce-8ca71b52f848

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.238.533 / TO
Número Registro: 2025/0391771-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099545720248272700 99545720248272700
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR
RECORRIDO
: TIBA SUPERMERCADOS LTDA
RECORRIDO
: GEONILDO CARLIN
RECORRIDO
: GILDETE MIONI CARLIN
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - GO009900
ADRIANO GUINZELLI - TO002025
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADOR : JOÃO BATISTA DO RÊGO JÚNIOR
AGRAVADO
: TIBA SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO
: GEONILDO CARLIN
AGRAVADO
: GILDETE MIONI CARLIN
ADVOGADOS
: JUVENAL KLAYBER COELHO - GO009900
Documento eletrônico VDA54843445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: edf914f8-1874-419d-840e-c76b458eb1b4

ADRIANO GUINZELLI - TO002025
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:43
Código de Controle do Documento: edf914f8-1874-419d-840e-c76b458eb1b4